Tribunal: TJSP
Processo: 0014352-17.2014.8.26.0084
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
ESTELIONATO. Prova robusta da autoria e da materialidade delitiva. Ré que adquiriu um jogo de rodas e efetuou o pagamento com cheque sem fundos. Palavras coerentes e seguras da vítima, que reconheceu a acusada como a autora do delito. Condenação mantida. Reprimendas que comportam reparo. Penas-base fixadas no dobro dos mínimos legais, em razão dos péssimos antecedentes. Contudo, suficiente o

Ementa:
ESTELIONATO. Prova robusta da autoria e da materialidade delitiva. Ré que adquiriu um jogo de rodas e efetuou o pagamento com cheque sem fundos. Palavras coerentes e seguras da vítima, que reconheceu a acusada como a autora do delito. Condenação mantida. Reprimendas que comportam reparo. Penas-base fixadas no dobro dos mínimos legais, em razão dos péssimos antecedentes. Contudo, suficiente o aumento de um quinto por duas condenações definitivas anteriores. Na segunda fase, adequado o acréscimo de mais um quinto (e não de metade) pela agravante da reincidência, inclusive específica, não havendo se falar em bis in idem, pois tais aumentos decorreram de condenações distintas. Regime semiaberto necessário pelos maus antecedentes e reincidência. Apelo parcialmente provido para a redução das penas.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
Registro: 2020.0000646819
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Criminal no 0014352-17.2014.8.26.0084, da Comarca de Campinas, em
que é apelante JOSIANE DE FATIMA VIEIRA DOS SANTOS, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Criminal do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento
parcial ao recurso para reduzir as penas da apelante a 01 (um) ano, 05
(cinco) meses e 08 (oito) dias de reclusão, em regime semiaberto, e 14
(quatorze) dias-multa, de valor unitário mínimo, mantida, no mais, a
sentença impugnada.V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmo.
Desembargadores
TRISTÃO
RIBEIRO
(Presidente),
GERALDO
WOHLERS E CLAUDIA FONSECA FANUCCHI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
TRISTÃO RIBEIRO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica
VOTO No 38.666 (RL) – Digital
Apelação criminal no 0014352-17.2014.8.26.0084 Campinas
Apelante: JOSIANE DE FÁTIMA VIEIRA DOS SANTOS
Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA
ESTELIONATO. Prova robusta da autoria e da
materialidade delitiva. Ré que adquiriu um jogo de
rodas e efetuou o pagamento com cheque sem
fundos. Palavras coerentes e seguras da vítima,
que reconheceu a acusada como a autora do
delito. Condenação mantida. Reprimendas que
comportam reparo. Penas-base fixadas no dobro
dos mínimos legais, em razão dos péssimos
antecedentes. Contudo, suficiente o aumento de
um quinto por duas condenações definitivas
anteriores.
Na
segunda
fase,
adequado
o
acréscimo de mais um quinto (e não de metade)
pela
agravante
da
reincidência,
inclusive
específica, não havendo se falar em bis in idem,
pois tais aumentos decorreram de condenações
distintas. Regime semiaberto necessário pelos
maus
antecedentes
e
reincidência.
Apelo
parcialmente provido para a redução das penas.
Vistos.
Trata-se
de
apelação
interposta
por
JOSIANE DE FÁTIMA VIEIRA DOS SANTOS de sentença que a condenou,
pela infração do artigo 171, caput, do Código Penal, às penas de 03 (três)
anos de reclusão, em regime semiaberto, e 30 (trinta) dias-multa, de valor
unitário mínimo, postulando a absolvição por insuficiência probatória e,
subsidiariamente, a redução das reprimendas aos mínimos legais e a fixação
do regime prisional aberto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
O recurso foi regularmente processado e,
nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
improvimento da irresignação (fls. 427/437).
É o relatório.
Consta da denúncia que, na noite do dia 08
de fevereiro de 2014, na Rua José Alcântara, no 106, Jardim Cristina, na
cidade de Campinas, a ora apelante obteve, para si, vantagem ilícita,
consistente no recebimento de um jogo de rodas, no valor de R$ 700,00,
pertencente a Renato Dobner de Moraes, cujo pagamento efetuou com
cheque sem fundos.
O apelo comporta parcial provimento.
Nenhuma dúvida quanto à materialidade
delitiva, que está comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 07/08, pelo
relatório de investigação de fls. 10/11, pelo auto de reconhecimento fotográfico
de fls. 13, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 21/22, pela fotografia do
cheque às fls. 23, pelo relatório final de fls. 99/101 e pela prova oral colhida.
A autoria é igualmente induvidosa, tendo em
vista que a vítima confirmou os fatos nos termos da inicial. Narrou que
anunciou a venda de um jogo de rodas de carro por um site, pelo valor de R$
700,00, e que a ré se apresentou com o nome de “Selma”, manifestou
interessou pelo produto e, na data marcada, foi até a casa do declarante,
comprou as rodas e pagou com cheque em nome desta pessoa (“Selma”), o
qual retornou por falta de provisão de fundos. Não mais conseguiu contato
com a compradora. Foi contatado pela polícia e, na delegacia, reconheceu a ré
em diversas fotos que lhe apresentaram, vindo a saber que a compradora não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
se tratava de “Selma”, mas sim de Josiane (fls. 12 e 184 mídia digital).
Frise-se que as declarações colhidas são
harmônicas, lógicas, coerentes e livres de dúvidas, nada indicando intenção
deliberada de prejudicar a acusada, que sequer compareceu em juízo para dar
a sua versão acerca dos fatos, tendo sido decretada a sua revelia (fls. 184).
Assim, patentes a materialidade, a autoria e
o dolo do estelionato, restando comprovado que a ré obteve, para si,
vantagem ilícita, no valor de R$ 700,00, referente à aquisição de um jogo de
rodas, em prejuízo do ofendido, mediante meio fraudulento, consistente na
apresentação de nome falso e no pagamento com cheque sem fundos, é
inafastável a condenação decretada em primeiro grau.
As penas, todavia, merecem reparos.
No caso, as básicas foram fixadas no dobro
dos mínimos legais, em razão dos péssimos antecedentes da ré, que faz dos
delitos patrimoniais (estelionato) o seu meio de vida. Contudo, mais adequado
o aumento de um quinto por duas condenações definitivas (processo no
60806/10
FA às fls. 143 ou processo no 32032/09
FA às fls. 138),
perfazendo um ano, dois meses e doze dias de reclusão e doze dias-multa. Na
segunda fase, suficiente o aumento de um quinto (e não de metade) pela
agravante, inclusive específica (processo no 41513/11 FA às fls. 142/143),
não havendo se falar em bis in idem, pois, como visto, os referidos acréscimos
decorreram de condenações penais distintas, totalizando, agora, um ano, cinco
meses e oito dias de reclusão, e quatorze dias-multa, de unidade mínima,
patamares em que se tornam definitivas.
Conforme precedente do Excelso Supremo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Federal, “não constitui ilegalidade o fato da sentença considerar os
antecedentes criminais e outras circunstâncias judiciais, previstas no artigo 59, do
Código Penal, aumentando, depois, a pena base, em razão da reincidência” (HC no
71.990, Rel. Min. Carlos Veloso, DJU de 22.09.95, p. 30.591).
Considerando-se os maus antecedentes e a
reincidência da acusada, adequada à reprovação e prevenção do crime a
estipulação de regime semiaberto, não havendo se cogitar de abrandamento.
Ante o exposto, dá-se provimento parcial ao
recurso para reduzir as penas da apelante a 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e
08 (oito) dias de reclusão, em regime semiaberto, e 14 (quatorze) dias-multa,
de valor unitário mínimo, mantida, no mais, a sentença impugnada.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
(assinado eletronicamente)